Tribunal: STF
Processo: RE 1525265
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PIS/PASEP. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. ART. 239 DA CF/88. BASE DE CÁLCULO. ART. 2º, III, E ART. 7º DA LEI Nº 9.715/1998. RECEITAS CORRENTES. DESPROVIMENTO. 1. Apelação interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO - IPASG em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de São Gonçalo, em Ação de Procedimento Comum, que julgou improcedente pedido formulado de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e a UNIÃO, e de reconhecimento da inexigibilidade da Contribuição ao sistema PIS/PASEP incidente sobre a contribuição previdenciária, contribuição patronal, cota suplementar, rendimento de investimentos, bem como a restituição de todos os valores pagos indevidamente a título de Contribuição ao sistema PIS/PASEP. 2. As autarquias gestoras dos fundos de previdência social dos servidores públicos são pessoas jurídicas de direito público interno submetidas a regime jurídico que contempla a obrigação decorrente do recolhimento ao PIS/PASEP, utilizando-se a base de cálculo constituída do valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas. 3. A Lei nº 9.715/98, no artigo 2º, inciso III e artigo 7º, instituiu validamente como base de cálculo da contribuição, as receitas correntes arrecadadas, as transferências correntes recebidas e as transferências de capital recebidas, dentre as quais se incluem as receitas previdenciárias geridas pela autarquia que operacionaliza o RPPS dos servidores públicos municipais, e não apenas a taxa de administração. 4. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), de acordo com o art. 85, §11, do CPC vigente. 5. Apelação que se nega provimento” (fl.8, e-doc. 165).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 192).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o § 1º do art. 149, os incs. II e IV do art. 150 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Sustenta a existência de contrariedade ao “art. 150, II e IV, CF, pois permite a tributação quando a mesma viola escancaradamente o princípio da isonomia (na medida em que instituições privadas, também gestoras de recursos de terceiros, não são taxadas sobre os valores investidos), e o da vedação ao confisco (pois a exação, com alíquota de 1% sobre os ingressos no caixa da autarquia, consome metade da taxa de administração, com alíquota de 2% e que se configura como único elemento configurador de riqueza apto a ser tributado)” (fl. 3, e-doc. 206).



    Sustenta que “no caso concreto os ingressos nos cofres da autarquia previdenciária a título de contribuição previdenciária, cota patronal, cota suplementar e rendimento de investimentos, não é algo novo, que se incorpora ao patrimônio, mas um ingresso feito com reservas e condições: ser administrado pela autarquia para futura devolução aos segurados do regime próprio de previdência – os verdadeiros titulares de tal patrimônio – a título de benefícios previdenciários” (fl. 5, e-doc. 206).



    Salienta que “tais valores são apenas administrados pela autarquia previdenciária, sendo de propriedade dos servidores municipais, segurados do regime próprio de previdência” (fl. 6, e-doc. 206).



    Ressalta que “o tributo, ao menos no que diz respeito às autarquias previdenciárias, gestoras de regime próprio de previdência, está sendo cobrado com efeito de confisco, levando as mesmas à bancarrota” (fl. 7, e-doc. 206).



    Pede o “provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, reconhecendo a inexigibilidade da contribuição ao sistema PIS/Pasep incidente sobre a contribuição previdenciária, contribuição patronal, cota suplementar, rendimento de investimentos, mas apenas sobre a taxa de administração” (fl. 10, vol. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região resolveu a controvérsia sobre a legitimidade da cobrança “da Contribuição ao Sistema PIS/PASEP incidente sobre a contribuição previdenciária, contribuição patronal, cota suplementar, rendimento de investimentos”(fl. 4, e-doc. 165) de autarquia previdenciária municipal, nestes termos :



    “Sobre a Contribuição para o PIS/PASEP, vale relembrar a jurisprudência tranquila do C. STF no sentido de que ‘o art. 239 da Constituição Federal constitucionalizou o PASEP, criado pela Lei Complementar n.° 8/70, dando-lhe caráter eminentemente nacional. (...) A Constituição Federal deu novo substrato ao PASEP, recepcionando a contribuição antes existente e que, agora, inegavelmente, tem natureza tributária.’ (...)



    A base de cálculo dessa contribuição encontra-se prevista no art. 2º, inc. III, art. 7º e art. 8º, inc. III, todos da Lei nº 9.715 de 1998 (...).



    Percebe-se, assim, que a base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre as receitas das pessoas jurídicas de direito público interno alcança as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas por elas.



    De uma forma simplificada, podemos dizer que a lei adotou a seguinte sistemática. A pessoa jurídica de direito público interno que, de um lado, recebe as transferências deve incluir tais recursos na base de cálculo da contribuição, por se tratar de ente beneficiário/recebedor; enquanto, a pessoa jurídica de direito público interno que repassar/transferir os recursos deve excluir tais recursos da base de cálculo da contribuição, por se tratar de ente transferidor. (...)



    A primeira tese não merece prosperar, pois, como se viu acima, as autarquias gestoras dos fundos de previdência social dos servidores públicos, pessoas jurídicas de direito público interno, estão submetidas às normas de Direito Financeiro previstas na Lei n. 4.320/64, de onde, portanto, devem ser retirados os conceitos de receitas correntes e de transferências correntes e de capital. 



    Não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade no inciso III, do artigo 2º da Lei n. 9.715/98, ao estabelecer os valores (receitas correntes arrecadadas, transferências correntes e de capital recebidas) que devem integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP. 



    Carece de fundamento legal a alegação de que a receita da autora compreenderia somente a taxa de administração. Não é lógico pensar que as demais receitas não incorporariam ao seu patrimônio, pois, caso acolhida a tese, não sendo seus os recursos, também não poderia deles dispor para investir (rentabilizar o capital), para conceder os benefícios dos segurados, para arcar com as despesas operacionais, etc. 



    Em resumo, a Lei nº 9.715/98 instituiu validamente como base de cálculo da contribuição, as receitas correntes arrecadadas, as transferências correntes recebidas e as transferências de capital recebidas, dentre as quais se incluem as receitas previdenciárias geridas pela autarquia que operacionaliza o RPPS dos servidores públicos municipais, e não apenas a taxa de administração. 



    Vale lembrar que a referida lei, ao estabelecer a base de cálculo da contribuição ao PASEP devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno, seguiu a mesma linha da Lei Complementar nº 08/70, que foi recepcionada pela Constituição. 



    As ‘receitas correntes arrecadadas’ já eram utilizadas como base de cálculo das contribuições devidas pela União, não havendo qualquer óbice a que sejam igualmente utilizadas na base de cálculo da contribuição ao PASEP pelos Estados e Municípios. 



    Destarte, não se evidencia a alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista no art. 2º, III da Lei 9.715/98” (fls. 5-6, e-doc. 165).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se pela constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei n. 9.715/1998, referentes às “contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP”. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.417, Relator o Ministro Octávio Gallotti, este Supremo Tribunal limitou-se a declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 18 da Lei n. 9.715/1998, mantendo-se a validade dos demais dispositivos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP: OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 660.122-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2010).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CF. OFENSA MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE DE REGRAMENTO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. ALTERAÇÕES NA BASE DE CÁLCULO PROMOVIDAS PELA LEI Nº 9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se violação houvesse seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Precedente. 3. A jurisprudência do STF tem sido firme ao apontar que as contribuições para o Pis/Pasep podem ser alteradas por lei ordinária sem que isso implique qualquer ofensa ao texto constitucional. De fato, o art. 239 da Constituição Federal não obsta a alteração dos critérios quantitativos da incidência pela via da lei ordinária. Precedentes. 4. A jurisprudência do STF é pelo reconhecimento da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 9.715/98. O Plenário, ao julgar a ADI 1.417, Rel. Min. Octavio Gallotti, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 18 da Lei nº 9.715/1998. Portanto, todos os demais dispositivos da referida lei não tiveram sua validade afetada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.263.511-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).



    “CONTRIBUIÇÃO – PIS/PASEP – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 – LEI Nº 9.715/1998 – CONSTITUCIONALIDADE – PLENÁRIO – PRECEDENTE. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a Medida Provisória nº 1.212/1995 e respectivas reedições, assim como a Lei nº 9.715/1998, estão em harmonia com a Constituição Federal. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.417, Pleno, relator o ministro Octavio Gallotti, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de março de 2001” (ACO n. 1.057, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 25.10.2019).



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. RECOLHIMENTO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 409.299-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    O julgado recorrido observou essa orientação jurisprudencial.



    5. Rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre a base de cálculo da contribuição para o Pasep e sobre o enquadramento das receitas da autarquia previdenciária municipal alcançadas pela tributação, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.715/1998, Lei Complementar n. 8/1970 e Lei n. 4.320/1964), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. PASEP. LEI 9.715/98. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.8.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE n. 839.041-ED, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.2.2015).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Impossibilidade. Direito tributário. PASEP na vigência da CF/88. Natureza jurídica de contribuição. Não aplicação da imunidade tributária recíproca. Referibilidade presente. Destinação adequada. Modificações na base de cálculo promovidas pela Lei nº 9.715/98. Constitucionalidade. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório para se verificar a legitimidade da incidência do tributo sobre as parcelas discutidas nos autos. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. À luz da jurisprudência da Corte, o PASEP, na vigência da Constituição Federal de 1988, possui natureza jurídica de contribuição, e não de imposto, sendo impossível se invocar, contra sua cobrança, a imunidade tributária recíproca, a qual se aplica somente quanto a essa última espécie de tributo. 3. O princípio da solidariedade bem como os fatos de que o desemprego pode atingir trabalhadores de qualquer parte do País e de que há programa nacional para atender os desempregados autorizam a cobrança do PASEP (que financia tal programa) contra os municípios, ainda que seus servidores não possam gozar do seguro-desemprego. 4. Consoante se registrou no ARE nº 1.263.511/SP-AGR, ‘a jurisprudência do STF é pelo reconhecimento da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 9.715/98’. 5. Para superar o entendimento da Corte a quo a respeito da legitimidade da cobrança ou não do PASEP em relação às parcelas mencionadas nos autos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 7. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.310.286-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    6. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IV do art. 150 da Constituição da República, o Tribunal de origem assinalou que “deve ser rechaçada [a] tese de afronta ao princípio do não confisco, pois do cotejo da alíquota de 1%, prevista no inciso III, do artigo 8º da Lei n. 9.715/98, sobre a base de cálculo estabelecida também na Lei (art. 2, inciso III, como visto no tópico 2), não há qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade na tributação” (fl. 7, e-doc. 165).



    Sobre o caráter confiscatório da contribuição para o Pasep e a proporcionalidade e razoabilidade da tributação, a pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, NÃO CUMULATIVIDADE, VEDAÇÃO AO CONFISCO, IGUALDADE, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, LIVRE INICIATIVA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto ao cálculo e composição da margem de valor agregado de ICMS na sistemática de substituição tributária e concluir por eventual contrariedade aos princípios da reserva legal, não-cumulatividade, vedação a confisco, igualdade, capacidade contributiva, livre iniciativa e proteção ao consumidor, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de apelo extremo. 2. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.441.165-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Patronal. RPPS. 4. ADI 4.641. Inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual 412/2008. Modulação dos efeitos. 5. Acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Violação ao Princípio da vedação do confisco. 7. Incabível recurso extraordinário para análise de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como para simples reexame de prova (Súmula 279 do STF). 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.040.328-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora